Tribunal: TJPA
Processo: 0804814-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804814-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: LAFAIETE MAIA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, À PENA DE 16 (DEZESSEIS) DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME FECHADO - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, AMPARADO EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 492, INC. I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) - VERIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE - FATOS IMPUTADOS AO PACIENTE PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME - MEDIDA EXCEPCIONAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS - ATUAL NORMA PROCESSUAL PENAL QUE MODIFICA O STATUS LIBERTATIS DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em legalidade da prisão quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva na forma do art. 312, do CPP.

2. Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos quando aplicada pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível, quando não restarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o paciente que respondeu o feito em liberdade.

4. ORDEM CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LAFAIETE MAIA PEREIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Santarém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0003876-23.2012.8.14.0051.

O impetrante relata que o paciente fora condenado à
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, em r
egime inicial fechado
, pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB
tendo o magistrado sentenciante, determinado a prisão
negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamentação na Lei n. 13.964/2019 (pacote anti-crime), que descreve o art. 492, inciso I, do CPP
.

Aduz o impetrante, que o fato pelo qual o paciente está sendo acusado ocorreu em 2012, tendo sido determinada a prisão do paciente em 26.08.2013, pedido este que foi deferido no dia seguinte 17.05.2022.

Afirma, que a decisão do magistrado coator viola precedentes pacificados do STJ e do STF (Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 43, 44 e 54, decidiu pela constitucionalidade do artigo 283 do CPP).

Alega a existência de constrangimento ilegal por inexistirem os pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), eis que pela ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Alega que, a decisão que baseou a prisão deu-se na Lei n. 13.964, de 24.12.2019, ou seja, bem posterior ao fato ocorrido em 05.05.2012, ocorrendo uma interpretação jurisprudencial em
malam partem
.

Em 13.04.2022
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

A Autoridade Coatora, após breve relato acerca da marcha processual, prestou as informações necessárias ao deslinde do feito, destacando-se:

“1 – DA ATUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO: Conforme Vossa Excelência poderá confirmar nos documentos anexados e no Sistema PJE o acusado já foi condenado na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri realizado em 22.03.2022 pela prática do delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV) recebendo uma pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE E OUTRO ACUSADO: Conforme Vossa Excelência poderá confirmar no sistema PJE o acusado foi denunciado e pronunciado, por dois delitos, homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211) sendo condenado pelo Tribunal do Júri apenas pelo crime doloso contra a vida.

3 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO: Conforme Vossa Excelência poderá verificar no Sistema PJe o acusado não responde a outro processo criminal nesse Juízo.

4 – DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Nesta oportunidade apenas para esclarecimento venho informar que a prisão cautelar do acusado diferente do que tenta passar a defesa do acusado não foi fundamentada no artigo 312 do CPC, mas sim no artigo 419, inciso, I, alínea e, e §4º, do Código de Processo Penal, conforme Vossa Excelência poderá confirmar nesse trecho da sentença penal condenatória: Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal (norma de natureza exclusivamente processual penal, cuja aplicabilidade de acordo com o artigo 2º do CPP, é imediata) determino a execução provisória das penas do acusado, por isso, DECRETO a prisão cautelar do acusado, bem como, por causa disso, indefiro ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.

Anoto que o entendimento adotado por esse Juízo guarda simetria com nas palavras proferidas pelo Ministro Luís Fux na Medida Cautela expedida na Suspensão de Liminar nº 1504-RS, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO TISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

Por fim, anoto que além da prisão preventiva do acusado esse Juízo determinou a imediata expedição da GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA e com isso o acusado já está cumprindo provisoriamente sua pena.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Busca a impetração, a revogação da Prisão Preventiva do Paciente, ao argumento de que a decretação da segregação cautelar apenas com base no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, não merece prevalecer na medida em que o Paciente respondeu a ação penal em liberdade, além de ausência de fundamentação idônea para prisão preventiva.

Verifica-se que, como bem delineou o magistrado coator nas suas informações, o fundamento para determinar a prisão do paciente é unicamente com base no art. 492, I, “e” do CPP, incluída pelo dito Pacote Anticrime. Todavia, novamente não fundamenta a necessidade da medida extrema de prisão preventiva nos termos do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

Sabido que a Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, o legislador trouxe novos contornos ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei de Execuções Penais para conferir, dentre outros, tratamento mais rígido aos condenados por crimes graves, tal como na espécie.

Entretanto, referido dispositivo constitui norma híbrida, que apresenta efeitos penais materiais, atinentes ao cumprimento de pena, e, como tal, não se aplica aos fatos praticados antes de sua vigência (23.01.2020), em observância ao princípio da irretroatividade da normal penal mais gravosa (artigo 5.º, inciso XL, Constituição Federal).

De acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: “
Registre-se que a aplicação imediata da norma processual penal, ainda que mais rigorosa, é a regra, desde que não envolva questão de direito material ou o status libertatis do indivíduo
” (NUCCI, Guilherme Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 39).

Como visto, as regras concernentes à liberdade do indivíduo são consideradas normas processuais penais materiais, ou mistas, logo, como a lei anterior, vigente até a data de 24.12.2019, era mais benéfica ao réu, não há como a regra posterior, prejudicial a ele, incidir no caso ora analisado, vez que o novo entendimento modificaria seu
status libertatis
.

Deve, então, ocorrer a ultratividade da lei processual penal material mais benéfica, mantendo-se o conteúdo do artigo 492, inciso I, alínea “
e
”, do Código de Processo Penal, previamente instituído pela Lei nº 11.689, de 2008, que discorria: “
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Desta feita, denota-se dos autos que o crime ocorreu em 05.05.2012 e o Paciente estava respondendo ao processo em liberdade até seu julgamento pelo Tribunal do Júri e, como já examinado, o MM. Magistrado a quo em nada fundamentou a segregação no
periculum libertatis
.

Logo, quando a custódia é decretada somente por ocasião da sentença condenatória, devem estar presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, inclusive, se basear em fato posterior àquele julgado, eis que até então o Paciente estava respondendo ao processo em liberdade.

A propósito é o entendimento do STF e STJ:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO art. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO art. 5º, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES –
EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A “REFORMATIO IN PEJUS” – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO art. 617, “IN FINE”, DO CPP
– EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL,
NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL
: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Ns. 43, 44 e 54: FIXAÇÃO DE NOVA ORIENTAÇÃO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A PRISÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA SOMENTE É POSSÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(Rcl 30008 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.

(AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 15 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. O acórdão embargado debateu de forma suficiente a matéria impugnada, e fundamentou a concessão do habeas corpus.

3. Ademais, ainda que não seja possível a alteração da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, é possível a anulação da condenação com a realização de novo conselho de sentença, que poderia reverter a condenação do recorrido, de modo que a execução provisória da pena seria prejudicial ao réu. - Grifei

4. Destaco, por fim, que não compete a esta Corte a análise acerca de suposta violação a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição.

5. Percebe-se, dessa maneira, que há uma insatisfação do órgão ministerial quanto ao resultado do julgamento e à pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. - Grifei

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, "E", DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ALTERADO. JULGAMENTO DO RE N. 1.235.340 NÃO CONCLUÍDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. - Grifei

2. Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n. 1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído.

3. Dessa forma, mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes. - Grifei

4. Habeas corpus concedido.

(HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM COAUTORIA (ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, CP). CONDENAÇÃO DE LUIZ TIAGO À PENA DE DEZESSEIS (16) ANOS E SEIS (6) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. E CONDENAÇÃO DE PAULO EDINEI À PENA DE DEZESSEIS (16) ANOS, SETE (7) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RÉUS QUE RESPONDERAM AO PROCESSO EM LIBERDADE. DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA, DE INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA, AMPARADA EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 492, INC. I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. FATOS IMPUTADOS AOS PACIENTES PRATICADOS EM 23.12.2012, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME (23.01.2020). IRRETROATIVIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL-PENAL), MAIS GRAVOSA AOS SENTENCIADOS (ART. 5.º, INC. XL, CF). ORDEM CONCEDIDA, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DOS PACIENTES” (TJPR - 1ª C.Criminal - 0002768-43.2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto - J. 06.02.2021)

Diante do exposto, com a devida vênia para discordar do parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM pleiteada, conforme fundamentação, com expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2022